Tribunal: TJES
Processo: 5012501-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012501-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP
RECORRIDO: ADAIR FELIPE SANTOS FARNEZI
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004626-53.2021.8.08.0030

RECORRENTE:

ULTRACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP.

RECORRIDO:

ADAIR FELIPE SANTOS FARNEZI.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR QUE PEDIU O CANCELAMENTO EM VIRTUDE DAS REITERADAS FALHAS NA INTERNET. PRESTADORA DE SERVIÇO QUE JUSTIFICA AS FALHAS POR TER SOFRIDO INVASÃO DE HACKER. FORTUITO INTERNO. O CONSUMIDOR SOLICITOU A FATURA COM ABATIMENTO DOS DIAS QUE FICOU SEM INTERNET E A PRESTADORA DE SERVIÇO NEGOU O AJUSTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por ADAIR FELIPE SANTOS FARNEZI em face do ULTRACOM TELECOMUNICACOES LTDA - EPP.

Em síntese, a parte autora alega má prestação do serviço fornecido pela requerida, em virtude da dificuldade em utilizar os serviços de internet da ré, apesar das tentativas de contato para solucionar o problema de ausência de sinal.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para ser declarado inexistente todo e qualquer débito em face do Autor perante a Requerida em relação à “multa de fidelidade”, os juros e, consequentemente, sua inscrição no cadastro de proteção ao consumidor, CONDENAR a cancelar as cobranças indevidas e CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais à parte autora, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO liminar deferida no ID 9177189.

Sem custas e honorários, ex vi legis. [...]

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 3823651, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que as instabilidades na internet perduraram por apenas 2 semanas em razão da invasão de hackers, e que a multa de rescisão é devida, tendo em vista que o consumidor firmou contrato de fidelidade por 12 meses, e com o não pagamento da multa, restou legítima a negativação do nome deste, não havendo falar em dano moral, requerendo subsidiariamente diminuição do quantum.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

O consumidor contratou o serviço de internet da recorrente, e conforme as provas trazidas aos autos, a requerida não estava entregando o que foi contratado, embora a alegação de invasão de hackers no sistema da recorrente, nota-se que isso configura fortuito interno, uma vez que a prestadora de serviços deve tomar as medidas de segurança cabível com o seu sistema, a fim de evitar a falha na prestação do seu serviço, não podendo imputar ao consumidor o ônus de ficar sem acesso a internet e continuar pagando normalmente pelo serviço defeituoso.

Assim, resta configurada a falha na prestação de serviço da recorrente posto que deu causa ao cancelamento dos serviços e se negou a realizar ajuste no valor a ser pago pelo consumidor, procedendo com a negativação do nome do recorrido no valor integral da dívida.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)